Tribunal: TJBA
Processo: 8108347-07.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2022-12-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8108347-07.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCIA MARIA ALVES COSTA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE TRANSCURSO DE CINCO ANOS ENTRE O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO COLETIVA E A PROPOSITURA DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
SENTENÇA ANULADA. CAUSA NÃO MADURA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO. APELAÇÃO PROVIDA.

I – A
fasta-se a prefacial de ilegitimidade ativa, haja vista que os efeitos da coisa julgada formada em processo coletivo estendem-se a todos os membros da categoria beneficiada pois,
“Nos termos da jurisprudência do STJ, o ente sindical, na qualidade de substituto processual, detém legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa, sendo prescindível a relação nominal dos filiados e suas respectivas autorizações, nos termos da Súmula 629/STF.”
(AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.602.913 – SC, Relator MINISTRO HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, Data do Julgamento: 10 de novembro de 2016)

II – C
onsiderando que a sentença da ação coletiva, cujo título executivo judicial pretende-se por ora executar individualmente, transitou em julgado em 12/03/2018, e considerando que a presente execução foi proposta em 23/07/2022, não há que se falar, portanto, em prescrição do fundo de direito da pretensão executória.

III –

D
eve-se cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito executivo no juízo de piso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8108347-07.2022.8.05.0001

figurando como apelante
MARCIA MARIA ALVES COSTA

e como apelado
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
para, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao recurso nos termos do voto do relator.